Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-28.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001374-28.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO ROSA - CNPJ: 09.061.141/0001-99 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO -
TRANSPORTE DE GRÃOS - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR - PEDIDOS DISTINTOS - LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para configurar a litispendência, deve haver identidade das partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, o que não ocorre no caso, tendo em vista que os processos em questão apresentam pedidos diversos.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida
ao pagamento o valor da estadia equivalente ao valor proporcional de
R$ 6.371,38
(seis mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), quantia esta a ser corrigido a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para reconhecer a ocorrência de litispendência da presente ação em relação à demanda ajuizada anteriormente contra a requerida.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de reclamação sob a alegação de que o reclamante prestou serviços de transportes a requerida, e esta não efetuou o pagamento integral do valor do vale-pedágio, sendo o requerente obrigado a desembolsar valor adicional ao adiantado, razão pela qual, requer a indenizado nos termos do vale-pedágio, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...)
Trata-se de ação de reparação de danos em que o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de vale-pedágio prevista no art. 8º da lei 10.209/01.

[...]

Para comprovar o alegado o Autor colaciona aos autos documentos comprobatórios que demonstram a passagem por mais praças de pedágio (Concessionária Rota Oeste e Intervias).

Assim, comprovado o pagamento do pedágio pelo requerente, sem o devido adiantamento pela parte requerida, deve esta ser condenada ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, nos termos da fundamentação acima.

Ainda que a requerida se insurja quanto à existência de outra praça de pedágio, fato é que o autor comprovou, que necessitou realizar o pagamento de pedágio adicional àquele já adiantado pela requerida.

Sendo assim, ainda que tenha sido adiantado o valor do vale-pedágio, o requerente foi obrigado a desembolsar valor adicional ao adiantado, devendo ser, portanto, indenizado nos termos da lei.

Por outro lado, restou comprovado que houve, sim, o adiantamento de parte do valor correspondente ao vale-pedágio.

Considerando tal situação, entendo que, deve ser reconhecido o direito do autor de receber a indenização prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01 - vale-pedágio, quanto a aplicação da multa no valor em dobro a aplicação do frete, entretanto, em valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor, já que é indiscutível que houve o adiantamento de parte do valor.

Desse modo, considerando que o autor recebeu o adiantamento do vale-pedágio no montante de R$287,00 e teve que tirar do seu bolso o valor de R$108,00, a indenização deverá observar o valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor.

Pois bem. Caso o autor não tivesse recebido o adiantamento do vale-pedágio, a indenização deveria observar o valor do frete em dobro.

Neste caso, verifica-se que o frete total ficou no valor de R$395,10, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 108,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento de 72,67% do montante, a saber, R$ 287,00.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 72,67% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 27,33% do frete em dobro, ou seja, R$ 6.371,38 (valor do frete

R$ 11.656,40 x 2 = R$ 23.312,80 + 27,33% - R$ 23.312,80 = R$ 6.371,38).
(...).”.

Cinge-se a celeuma recursal em analisar a ocorrência ou não de litispendência no caso.

A requerida interpôs, então, recurso inominado, argumentando que na ação anterior de nº 1001376-95.2023.8.11.0040, proposta pelo autor em desfavor da empresa recorrente,
o autor utilizou o mesmo contrato de transporte e fez o mesmo pedido,
só que para o trecho de volta
, situação que configura litispendência.

Contudo, analisando a outra ação mencionada, verifico que apesar do autor utilizar o mesmo contrato de transporte,
nota-se que na presente ação, o pedido se refere ao trecho de ida
, portanto, os pedidos são distintos.

O reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada pressupõe que as demandas ostentem rigorosa identidade entre partes, causa de pedir próxima e remota, e pedido mediato e imediato,
de modo que, sendo qualquer destes pontos distintos entre ambas, tais institutos não restarem configurados
.

Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, ocorre litispendência quando existem dois processos em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir. Precedentes.

3.
No caso concreto a litispendência não se encontra configurada, eis que manifesta a distinção entre os pedidos formulados nas demandas, pois no mandado de segurança pede-se a anulação do procedimento administrativo, ao passo que na ação ordinária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo.
4. Agravo interno provido para afastar a litispendência e determinar o prosseguimento do mandado de segurança. (STJ - AgInt nos EDcl no MS: 28017 DF 2021/0270726-7, Data de Julgamento: 10/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Assim, não há se falar em litispendência, de modo que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024